Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Injunção impetrado em face dos Exmos Senhores Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alegando mora das autoridades impetradas no que se refere à e Lei Complementar conducente à efetivação do direito subjetivo à aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência física, consoante os termos do art. 40, §4o, inc. I, da Constituição Federal. Em síntese, afirma que é servidor publico distrital no cargo de Analista de Gestão Pública do Instituto de Medicina Legal–IML, considerado portador de deficiência visual, de acordo com a alínea “a”, inciso III, do artigo 5o da Lei Distrital no 4.3317, de 09 de abril de 2009, reconhecido por junta médica. Aduz que já implementou todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, no entanto, teve o pedido administrativo indeferido, considerando o IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - que a presente situação deve ser amparada por mandado de injunção. Pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter antecipado para conceder a injunção a fim de que seja declarada a mora legislativa dos Impetrados, na regulamentação do direito à aposentadoria especial do Impetrante, pessoa com deficiência, prevista no artigo 40, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, suprindo a lacuna normativa pela determinação aos Impetrados da aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar no 142/2013, a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial em questão. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É a suma dos fatos. De início, impende reconhecer, de oficio, a ilegitimidade do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para compor o polo passivo da impetração. Isso porque, na esteira do no art. 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Quadra dizer, pois, que a mora legislativa objeto da impetração deve ser atribuída exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo local. Em casos semelhantes, há muito vem decidindo este eg. Conselho Especial pela ausência de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ressaltando que embora participe do processo legislativo, não tem o poder de efetivar a normatização pretendida, de sorte que a omissão legiferante só pode ser imputada ao Governador, até mesmo porque, se o fizesse sem a iniciativa da autoridade competente, tal lei já nasceria com vício formal de inconstitucionalidade. (nesse sentido: 0737840-36.2020.8.07.0000MDI – ac. 1307153- Rela Desa Vera Andrighi – PJe : 17/01/2021; 20110020112178MDI – ac. 577122 – Rel. Des. George Lopes Leite - DJE : 13/04/2012; 20130020111734MDI – ac. 735747 – Rel. Des. Flavio Rostirola - DJE : 22/11/2013; dentre outros). Impõe-se, pois, a extinção do processo em face do Sr. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quanto à tutela de urgência requerida, o pedido é incabível. A Lei 13.300 não previu essa possibilidade. Ademais, reiterados são os pronunciamentos do Supremo no sentido da inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária. Precedentes: Mandados de Injunção no 283, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, no 542, Relator Ministro Celso de Mello, no 631, Relator Ministro Ilmar Galvão, no 636, Relator Ministro Maurício Corrêa, no 652, Relatora Ministra Ellen Gracie, e no 692, Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Indefiro, pois, a liminar. Solicitem informações ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal e dê ciência ao órgão de representação judicial, a teor do artigo 5o da Lei no 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasilia, 08 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator